Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004418-49.20218.11.0000 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: DAVID PEREIRA DA SILVA
DEIVISON PEREIRA DA SILVA
MATHEUS DE ALMEIDA COSTA
EDIVALDO JÚNIOR A. DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELOS DEFENSIVOS: 1) INÉPCIA DA INICIAL – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS – VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS DITAMES DO ART. 41 DO CPP – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE – POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLO DIREITO DE DEFESA – PEDIDO REJEITADO – 2) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR AS TESES DEFENSIVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO –VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA – HIPÓTESE QUE REMETE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – 3) RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS.
1. Não há se falar em inépcia da denúncia quando demonstrado de forma satisfatória os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A anulação da denúncia por inépcia só é legítima quando ficar comprovado vício que impossibilite a defesa dos réus, ou a própria prestação jurisdicional, o que não ficou comprovado nos autos.
2. Impossível a absolvição (art. 415 CPP) ou despronúncia, merecendo a prevalência da decisão que remete à apreciação ao Tribunal do Júri, porquanto havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do Conselho de Sentença.
3. Inviável o pleito dos réus de recorrerem em liberdade quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar e não mudança do quadro fático que ensejou a prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004418-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (RECORRENTE), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (RECORRENTE), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (RECORRENTE), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELOS DEFENSIVOS:
1
)
INÉPCIA DA INICIAL
– NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS – VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS DITAMES DO ART. 41 DO CPP – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE – POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PLENO DA AMPLO DIREITO DE DEFESA – PEDIDO REJEITADO –
2)
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR AS TESES DEFENSIVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO –VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA – HIPÓTESE QUE REMETE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI –
3)
RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS.

1.
Não há se falar em inépcia da denúncia quando demonstrado de forma satisfatória os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. A anulação da denúncia por inépcia só é legítima quando ficar comprovado vício que impossibilite a defesa dos réus, ou a própria prestação jurisdicional, o que não ficou comprovado nos autos.

2.
Impossível a absolvição (art. 415 CPP) ou despronúncia, merecendo a prevalência da decisão que remete à apreciação ao Tribunal do Júri, porquanto havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do Conselho de Sentença.

3.
Inviável o pleito dos réus de recorrerem em liberdade quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar e não mudança do quadro fático que ensejou a prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor dos réus DAVID PEREIRA DA SILVA, DEIVISON PEREIRA DA SILVA, MATHEUS DE ALMEIDA COSTA e EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO SPIRITO SANTO, contra decisão emanada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT (ação penal no 6221-15.2020.8.11.0002),
que pronunciou os acusados
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2013), submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões de
DAVID, DEIVISON e EDIVALDO, as defesas requerem:
a)
A nulidade da denúncia por inépcia;
b)
Absolvição ou despronúncia, por estar demonstrado que os apelantes não cometeram ou participaram do crime (artigo 415, II CPP);
c)
A revogação da prisão para que os réus possam responder o processo em liberdade, fixando medidas cautelares previstas no art 319 CPP. (ID79864951- pags. 241/281-PDF e ID 79864952 –pag. 177/188-PDF).

Nas razões de MATHEUS, requer a reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja impronunciado quanto aos delitos de homicídio e organização criminosa (ID 79864952- parte 06-pag. 06/12-PDF).

Nas contrarrazões (ID 79864951 e 79864951), o Ministério Público é pelo desprovimento dos recursos dos réus.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (ID 96686977).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, DAVID PEREIRA DA SILVA, DEIVISON PEREIRA DA SILVA, MATHEUS DE ALMEIDA COSTA e EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO SPIRITO SANTO visam desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise dos crimes previstos nos art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/2013, ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“Na denúncia, o Ministério Público relatou que,
em data e horário não precisados, porém até o dia 22.3.2020, nesta cidade, os denunciados integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho
”.

Discorreu que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os acusados, integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram, sob essa condição, para a prática de crime contra a vida, com a finalidade de promover facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entres seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Acrescentou que, no dia 22.3.2020, por volta de 13h30min, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, nesta cidade, os réus, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção
de esforços e unidade de desígnios,
visando objetivo comum, inclusive com terceiras pessoas não identificadas, agindo com desejo assassino, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Mateus Augusto da Silva Correa.

Alegou que, na data de local dos fatos,
os acusados agiram por vingança, em represália à vítima que, no dia anterior, teria agredido fisicamente o réu Deivison
. Apontou que
os réus se reuniram para dar um “salve” na vítima, o que fizeram autorizados pelo acusado Yago, que teria “decretado” a sua morte, mediante sessão de espancamento, impondo-lhe demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, ferindo-a mortalmente
.

Argumentou que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
uma vez que a vítima foi agredida fisicamente até a morte pelos denunciados que estavam em superioridade numérica, reduzindo, sobremaneira, suas chances de reação defensiva.”
( ID 89313962 - pag.03-PDF).

Por esses fatos os recorrentes foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

Passo à análise conjunta dos recursos dos réus DAVID, DEIVISON e EDIVALDO

DA NULIDADE DA DENÚNCIA POR INÉPCIA

DAVID, DEIVISON e EDIVALDO, em suas razões, alegam inépcia da denúncia por não atender o que determina o artigo 41 do CPP, sustentando, em síntese, que a denúncia deve conter a qualificação do acusado, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, o enquadramento legal do crime e classificação, e não haver conduta individualizada dos acusados (razões pags. ID 79864952-pag. 183/185 e ID79864951-pags. 183 e 258-PDF).

Em atenta análise da questão levada a exame, não vislumbro condições jurídicas para acolher a tese de nulidade por inépcia da denúncia.

Compulsando a exordial acusatória, percebe-se que ela preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, com clara exposição dos fatos delituosos imputados aos réus, não se tratando de uma acusação genérica, e não havendo ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dando plenas condições do exercício da defesa.

Em análise a exordial, observa-se que o ministério Público demonstrou indícios suficientes para apresentar denúncia e a devida instauração da lide penal, diante dos elementos de provas colhidos na fase policial que baseou a acusação para o oferecimento da denúncia, consistente em ter os acusados, por participarem de organização criminosa, se reunido para dar um salve na vítima, bem como praticar o delito de homicídio triplamente qualificado:

“...em data e horário não precisados, porém, até o dia 22 de março de 2020, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados... integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa aramada autodenominada “Comando Vermelho”

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados integrantes da organização armada (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso – incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (Item 1.2) com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através da núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

(...) No dia 22 de março de 2020, por volta das 13h30m, na residência situada na Rua Jaciara, quadra 56, casa 28, bairro 13 de setembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados ... atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – inclusive com terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido , mataram Matheus Augusto da Silva Correa.

... os denunciados ... por vingança eis que em represália `a vítima Matheus que no dia anterior teria agredido fisicamente o denunciado DEIVISON, se reuniram para lhe darem um “salve”, vindo na ocasião , autorizados pelo codenunciado YAGO, que “decretou” a morte da vítima, a submetê-la a sessão de espancamento sobremodo a infligir-lhe demasiado, desproporcional sofrimento, ferindo-a ... uma vez que a vítima foi agredida fisicamente até a morte pelos denunciados que estavam em superioridade numérica, reduzindo, sobremaneira suas chances de reação defensiva.”
(Inicial pa. 11/13-PDF).

A meu ver, escorreita a decisão que afastou a pretensão de nulidade por inépcia da denúncia na fase de pronúncia, sendo, portanto procedente, porquanto, em análise, nada há que possa ter comprometido a defesa, haja vista que os elementos de informação exigidos pela norma processual penal (art. 41, CPP), quais sejam a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos réus ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação dos crimes a eles imputado e, quando necessário, o rol das testemunhas, sendo que estes se encontram atendidos.

Por oportuno, não se deve confundir a desnecessidade de pormenorizar a conduta do agente no delito, com a ausência absoluta de vínculo do fato descrito na denúncia, sendo que este último não se revela no presente caso, de modo que não se deve usar de escudo retórico para livrar os recorrentes das imputações que ora lhe são atribuídas na denúncia.

O STJ já decidiu que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Outrossim, sob a Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas igualmente observou que
“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Ainda, destaco trecho da decisão do STJ da Relatoria do Ministro FELIX FISCHER, e, 27/04/2021:

“Com efeito, nos crimes de autoria coletiva, a exigência de descrição minuciosa acerca da conduta de cada réu na denúncia provocaria injustificada dificuldade à persecução criminal dos envolvidos, tendo em vista que a apuração de fatos desta natureza somente poderá ser cabal na instrução criminal.

Diante disso, se a peça exordial atende aos pressupostos do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, revela-se prematura a decisão que impediu o processamento regular da demanda, rejeitando a denúncia e suprimindo o exercício do direito da acusação de produzir provas no processo.

Realmente, é cediço que a comprovação dos fatos delituosos, para fins de responsabilização na esfera penal, depende da deflagração da ação penal correspondente, não havendo, portanto, como deixar de receber a denúncia...”
(HC: 655942 BA 2021/0094285-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).

Assim,
rejeito
a tese de inépcia da denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA/IMPRONÚNCIA - crimes de homicídio e organização criminosa

Os réus DAVID, DEIVISON e EDIVALDO, postulam a absolvição ou despronuncia, argumentando, para tanto, que não cometeram ou participaram do crime (artigo 415, II CPP); não havendo prova da autoria por parte dos acusados.

A defesa de MATHEUS, por sua vez, requer a sua impronúncia
quanto ao delito de organização criminosa, pois
“...sobre o delito de constituir organização criminosa não foi verificado os indícios de autoria e materialidade, tendo em vista que as testemunhas daniellly e samuel não corroboraram os elementos de informações utilizados para deflagração da ação penal
.
”
Sustenta ainda que

“Sobre o delito de homícido qualificado, temos apenas as palavras da pessoa de Danielly...”
(ID 79864952 – pag. 08-PDF).

A respeito do pleito defensivo, nesse tocante, das provas coligidas no vertente feito encartado no caderno processual,
ressai a existência de indícios suficientes de autoria que afasta, desde logo, os pedidos formulados nas razões de recurso
, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

À decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos
, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria
,
não se exigindo prova incontroversa da existência do crime
, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

No caso dos autos,
como bem observado na decisão de pronúncia
“...constata-se a materialidade e a existência de indícios suficientes a demonstrar que os réus sejam os autores dos fatos descritos na denúncia.”
(Decisão pag. 05-PDF).

A respeito da autoria, há indícios suficientes para pronunciar os recorrentes, porquanto
, a jovem DANIELLY, sobrinha da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida (fase policial e em juízo)
declarou que a vítima, em virtude de um desentendimento na noite anterior com o réu DEIVISON (seu suposto namorado), foi levada para a casa da pessoa de SAMUEL BRITES DE MORAIS onde foi espancada pelos recorrentes e outros membros da facção criminosa, e que o acusado YAGO, membro da organização, teria dado o comando, conforme ressai do depoimento extraído da decisão pag. 05/06-PDF):

“Danielly descreveu os fatos, narrando que, na noite anterior ao dia do crime, ela, a vítima e o acusado Deivison foram em uma festa, onde também estava sua mãe. Segundo relatou, em determinado momento, sua mãe pediu que ela levasse seu irmão menor para casa, tendo sido atendido tal pedido, ocasião em que foram ela e a vítima, juntamente com Deivison, em seu carro.

A testemunha Danielly alegou que, assim que chegaram, ela, o réu Deivison e seu irmão entraram na residência, enquanto a vítima saiu com a motocicleta de sua mãe. Relatou que, pouco tempo depois, o seu tio (vítima) retornou e a surpreendeu, na cama com o réu Deivison, fato este que o deixou transtornado e teria motivado agressões contra aqueles.

A testemunha Danielly, na delegacia de polícia e em juízo (depoimento sem dano), mencionou que, em face das agressões perpetradas contra ela e contra Deivison, o seu tio foi submetido à uma punição (“salve”), que culminou na decretação da sua morte. Questionada a respeito do “salve” (punição), Danielly, em juízo (depoimento sem dano), afirmou que a vítima foi levada para a casa de seu amigo Samuel Vitor Brites de Morais,
local onde foi espancada e morta pelos réus Laender, Edivaldo, José Augusto, Deivison, Matheus e David
. Afirmou, ainda, que, durante as agressões, foram feitas viedeochamadas, nas quais pôde identificar que o acusado Yago foi o responsável por autorizar a punição e transmitir o “decreto de morte” da vítima.”

Corroborando as declarações de DANIELLY, temos ainda o testemunho SAMUEL VITOR BRITES DE MORAIS, o qual trouxe informações sobre os delitos que teria sido praticado no quintal de sua residência,
em juízo disse
que na delegacia de polícia fez o reconhecimento não só os apelantes DAVID, MATHEUS e EDIVALDO, como também, na fase policial, declarou que viu o momento em que o apelante DEIVISON segurava um pedaço de pau. Nesse sentido colha-se trecho da decisão de pronuncia:

“Além disso, a testemunha Samuel Vitor Brites de Morais, na delegacia de polícia (id. 38303446 - Pág. 32/34) e em juízo (depoimento sem dano – id. 41300568), relatou que esteve com a testemunha Danielly a qual lhe narrou que ela e o acusado Deivison teriam sido agredidos pela vítima, sendo que, em razão disso, faria alguma coisa.

Conquanto
em juízo, a referida testemunha tenha dito não saber declinar os nomes dos envolvidos nas agressões, afirmou que
, na delegacia de polícia, foi feito o reconhecimento fotográfico das pessoas que estiveram na sua casa naquele dia,
indicando os nomes dos acusados David, José Augusto, Laender, Matheus e Edivaldo. perante a autoridade policial (id. 38303446 - Pág. 32/34), a testemunha Samuel indicou que, pela fresta do portão, foi possível ver o réu Deivison segurando um pedaço de pau
.”

O delegado de polícia FAUTO JOSÉ FREITAS DA SILVA, ouvido em juízo narrou que DEIVISON
“munido de um sentimento de raiva, rancor por ter apanhado, ele entrou em contato com pessoas amigos dele que tem envolvimento com o crime organizado e eles fizeram contato com criminosos dessa região aonde aconteceu a briga e lá eles se juntaram, levaram o rapaz que era o tio da menina para uma outra casa e lá fizeram a espécie de julgamento dele... teria tido uma ligação pra uma pessoa mais graduada na organização que teria autorizado a execução da vítiam ... eles bateram muito no mateus... O DAVID pelo que senti do interrogatório dele, ele tentou colaborar com máximo de verdade e o interrogatório dele na verdade é corroborado por outras informações, muita gente fala que ele estava no local mas não participou efetivamente do espancamento e as impressões pessoas que eu tive no caso dele é que ele realmente entrou nessa situação para ajudar o irmão... não estava totalmente ciente do que estava acontecendo mas acabou envolvido ...
da parte dele verifico assim uma menor culpabilidade
... a equipe de investigação levantou através de populares, tem um dos envolvidos que é o JOSÉ AUGUSTO , vulgo dedé , ele já e conhecido da polícia como integrante da organização do comando vermelho ...onde ele também é foragido da justiça...”

DAVID e DEIVISON, embora tenham negado a prático do crime de homicídio e envolvimento na organização criminosa, ambos ouvidos na fase judicial, dão versões diferentes que não se complementam, bem como divergem das outras provas e elementos de provas produzidos na persecução penal, consoante acima se vislumbra.

O réu MATHEUS, mesmo foragido, foi ouvido pelo juízo por meio de videoconferência, o qual declarou conhecer os réus DEIVISON e DEIVID, sendo enfático que conhecia o réu DEIVISON, questionado pelo juízo se ele conhecia o corréu YAGO, usou o direito constitucional de permanecer em silencia e não respondeu mais nenhuma pergunta (Interrogatório do Recorrente MATHEU – ID no 79889956).

Contudo o próprio recorrente DEIVISON não corrobora a afirmativa de do corréu MATHEUS, pois questionado em juízo pelo magistrado declarou apenas que o conhecia por ter feito umas corridas para buscar uma mulher para ele, fato que paira dúvidas pois, DEIVISON não chamaria uma pessoa que mal conhece para buscar seu carro pela manhã depois de ter se envolvido em uma briga.

O próprio corréu DAVID, irmão de DEIVISON, dá versão contraditória pois questionado, DAVID disse que seu irmão DEIVISON teria dito
“...vamos passar na casa de um colega meu, vamos chamar ele lá pra buscar meu carro...”
se referindo ao corréu MATHEUA.

A adolescente DANIELY confirmou em juízo que o réu DEIVISON participou do crime.

Em juízo, a testemunha STEFANY CAROLINE DA SILVA CORREA
, tia de DANIELY e irmã da vítima, narrou que esta última teria ligado para ela e dito que o
ofendido estria levando um “SALVE” (fato que também dá indícios da associação criminosa)
, que tinha muita gente batendo nele, que saíram todos com pedaço de pau correndo, e ainda declarou que os réus, todos, estavam no momento da agressão da vítima, dizendo que
“...sim, porque, depois veio os boatos, tem os vizinhos que viu, amigos que diziam que viu ... que viu pessoas levando ele na casa, que viu ele apanhando...”.

Ainda, completou dizendo:
“... a DANYELI disse pra mim que o neném saiu correndo pra rua pra chamar os amigos dele pra falar que o MATHEUS (Vítima) tinha agredido ele, isso aí né...a Daniele falou pra mim que logo após, meio dia, onze horas chegou esses rapaz ai num carro pegou o tio dela e levou pra casa ...
e aconteceu esse fato... dizer o povo fala que eles são assim,
um povo bem criminoso
e que m fala pra você não sei falar da vida deles
...”

Pelo conjunto probatório até então colhidos e acima destacados, não vejo como prosperar o pleito de despronúncia, absolvição ou impronúncia pelo delito de associação criminosa, como pretendido pelas defesas dos réus
.

Em crimes contra a vida, e os conexos, a regra é a manutenção da competência do Tribunal do Júri, as hipóteses de absolvição do art. 415 do CPP, em especial do inciso II, reclama grau de certeza a ser não apenas fundamentado pelo juiz, mas demonstrado sem sombras de dúvidas pela defesa.

A absolvição sumária é, portanto, uma decisão excepcional, daí por que deve exigir não só ampla fundamentação mas prova certa e induvidosa de que o réu não é o autor do delito, no caso os recorrentes não serem autores dos crimes a eles imputados na denúncia.

Isso porque, os elementos não elidem as autorias dos crimes de homicídio e associação criminosa por parte dos recorrentes, ao contrário, aponta indícios de que teriam perpetrado tais delitos;
ainda que os acusados neguem os fatos bem como as contradições existentes nos autos, não ensejam anemia probatória a indicar a imediata absolvição, despronuncia ou impronúncia do delito de organização criminosa.

Por outro lado, merece observar que a decisão de pronúncia não se amparou nos elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, e, igualmente não há óbice que tais sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador. O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que apontam os recorrentes nos delitos a eles imputados na denúncia.

A mantença da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação das súplicas defensivas
quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição por faltar provas nos autos,
pois a fase da pronúncia basta a materialidade e
indícios
de autoria
, o que, a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos das defesas, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, havendo indícios da autoria, ainda que haja dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer a fim de que o conselho de sentença decida, porquanto na fase de pronúncia não é dado ao juízo presidente do feito aprofundar e decidir no lugar do conselho de sentença, hipótese que lhe é conferida apenas e tão somente quando não existentes provas suficientes a não deixar dúvidas da não ocorrência da autoria (indícios), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– (...) DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia ...”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Portanto, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensivas, haja vista que a questão em debate revela provas de indícios suficientes acerca da autoria por parte dos recorrentes nos crimes pelos quais foram pronunciados.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Na hipótese dos autos inviável a concessão do referido direito dos réus recorrerem em liberdade.

Os recorrentes permaneceram presos durante todo processo, desde a prisão preventiva até o presente momento, bem como o magistrado de primeiro grau ponderou a inexistências de fatos novos a justificar a modificação desta situação, ou que indicasse a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

“7. Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”
(N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Desta forma, inviável a pretensão das defesas, de liberdade provisória.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter os recorrentes a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021